Tribunal: STF
Processo: HC 260261
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por ALLAN DAVID FABICHE DE SOUZA, em causa própria, contra decisões do Superior Tribunal de Justiça proferidas nos HC 958883/SP, HC 982967/SP e Agravo em Recurso Especial 2768528/SP.



    Colhe-se o seguinte relato do último writ impetrado perante o STJ (HC 982967):



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ALLAN DAVID FABICHE DE SOUZA contra acórdão assim ementado (e-STJ fls. 42):



    EMENTA: Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03). Preliminares inconsistentes. Inexistência de nulidade processual. Ilegalidade de busca veicular e pessoal. Desnecessidade de ordem judicial. Existência de fundadas razões para a ação. Diligências dentro da legalidade. Precedentes desta C. Câmara Criminal. Inobservância ao direito ao silêncio não demonstrada. Mérito. Crimes caracterizados, integralmente. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Civis. Validade. Confissão de um acusado. Versões exculpatórias inverossímeis, do correu. Inexistência de fragilidade probatória. Responsabilização inevitável. Condenação necessária. Apenamento. Circunstâncias judiciais desfavoráveis bem reconhecidas (artigo 59 do Código Penal). Reconhecimento da confissão espontânea. Redutor inaplicável. Regime inicial fechado adequado à hipótese. Abrandamento impossível. Apelo de um dos acusados desprovido, parcialmente provido o do corréu, rejeitadas as preliminares.



    Imputa-se ao paciente a prática do crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.



    O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo condenando o paciente às penas de 9 anos e 4 meses de reclusão (regime inicial fechado) e pagamento de 933 dias-multa, no mínimo valor unitário, pela prática das infrações penais estabelecidas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e 4 anos e 8 meses de reclusão (regime inicial fechado) e pagamento de 11 dias-multa, no mínimo valor unitário, pela prática das infrações no artigo 16, caput, da Lei 10.826/03 (tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito) (e-STJ fls.41-60).



    A defesa alega, em síntese: a) insuficiência de provas quanto a autoria do delito; b) ilegalidade da busca veicular e domiciliar; c) violação da ampla defesa, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição na decisão que inadmitiu o recurso especial.



    Ao final, requer seja processado e julgado o Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, interposto pela defesa contra o acórdão que julgou a apelação, bem como seja permitida a espera pelo julgamento do recurso especial em liberdade (e-STJ fls. 19-21). 



    É o relatório.” (eDOC 2, p. 3-4)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente quanto ao pedido de processamento e julgamento do recurso especial, haja vista a pendência de julgamento do AREsp 2768528 naquela Corte. O writ não foi conhecido quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva.



    Nesta Corte, o impetrante invoca violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, aduzindo ausência de manifestação quanto ao mérito dos pedidos formulados perante o STJ.



    Reitera considerações a respeito da insuficiência de provas quanto a autoria do delito, ilegalidade da busca veicular e domiciliar e violação à ampla defesa e ao devido processo legal.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus.



    É o relatório. Decido.



    Após o indeferimento liminar do habeas corpus no STJ, o Agravo em Recurso Especial não foi conhecido, sob a seguinte fundamentação:



    “O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial interposto pela parte agravante com amparo nos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 460-463):



    “Trata-se de recurso especial, interposto às fls. 392/439, com fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, visando a impugnar o acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Criminal. A Procuradoria Geral de Justiça opinou às fls. 444/456. É o relatório. Verifico que o reclamo é inadmissível diante da existência de óbice processual. Cumpre registrar que o recurso especial foi interposto sem indicar precisamente a norma infraconstitucional violada pela decisão hostilizada, deixando, assim, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil, de apontar corretamente as razões da vulneração. Nesse sentido: Aplica-se o Enunciado da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal, por analogia, quando a parte recorrente se omite em indicar o texto de lei federal supostamente violado pela instância ordinária, não sendo possível conhecer o recurso especial diante da sua inadmissibilidade em tal situação. Nem mesmo com base no alegado cotejo analítico (fls. 399), a insurgência pode ser admitida, uma vez que ausentes as condições exigidas pelo Código de Processo Civil, pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e pela própria Constituição Federal. O Diploma Processual Civil, no artigo 1.029, § 1º, bem como o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, em seu artigo 255, § 1º, dispõem que: Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Por fim, incide ao caso a Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial, ou seja, não é possível emitir um juízo de valor sobre a questão de direito federal sem antes apurar os elementos de fato. A propósito, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no AREsp 593109/MT, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/21, que: (…) para afastar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo fático-probatório, imperioso seria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, tendo em vista a redação do enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. Ante o exposto, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO ADMITO o recurso especial, nos termos do artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.



    A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. (...) A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais” (EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, redator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018, DJe de 30/11/2018).



    Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência das Turmas Criminais desta Corte, como se nota a partir dos acórdãos que consignam que “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia” (AgRg no AREsp 2.225.453/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no AREsp 1.871.630/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023).



    Postas essas premissas, verifica-se que o recurso especial foi inadmitido com base no óbice previsto nas Súmulas 7 do STJ e 284 do STF.



    Nas razões do agravo em recurso especial, todavia, a parte limitou-se a afirmar, genericamente, que "Na mesma esteira, nota-se que o sustentáculo havido no contexto do Enunciado 284, é deveras insustentável para o caso em testilha, mormente quando a matéria sub judice resta claro e evidente sob a exegese negativa de vigência da lei federal, apontada através da violação aos artigos 155 e 386, inciso V e VII, ambos do Código de Processo Penal, além da violação ao disposto no sistema trifásico da dosimétrica da pena e dos ensinamentos jurisprudenciais. Diversamente da motivação sugerida na decisão denegatória, não foi o apelo especial fundamentado em alegada ofensa à súmula 7 do STJ – providência vedada pelo Enunciado 284 deste, cujo teor não é desconhecido pela Defesa – mas, tal como expressamente apontado na interposição e no mérito do recurso, seu oferecimento se deu sob fundada violação aos artigos acima mencionados."



    Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice da Súmula 7/STJ exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias ordinárias, o que não fez. Nesse sentido: [...]



    Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice da Súmula 284/STF exige que o recorrente realize o cotejo entre o conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas razões recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação jurídica entre o fato e o mandamento legal, não bastando, para tanto, a menção superficial a leis federais, tampouco a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto. Além disso, na hipótese de alegação de dissídio jurisprudencial, deve demonstrar, de forma clara e objetiva, que situações fáticas semelhantes tiveram conclusões jurídicas distintas, não bastando a mera transcrição de ementas. Nesse sentido: [...]



    No entanto, nas razões de agravo, não houve impugnação efetiva aos fundamentos da decisão recorrida, tendo a parte se limitado a reforçar os argumentos que já haviam sido expostos no recurso especial, sem demonstrar, de maneira clara, como a ausência de provas ventilada poderia ser acolhida sem revisão dos fatos ou qual contexto jurídico teria rendido ensejo à violação ao art. 155 do CPP, o que impede o conhecimento do agravo.



    Ante o exposto, na forma do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.”(eDOC 2, p. 1-5)



    O impetrante aponta como ato coator o acórdão que decidiu pelo não conhecimento de recurso especial com agravo. Todavia, pelo que se depreende da extensa petição, seu pedido principal é referente à absolvição por suposta insuficiência de provas.



    Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade de recurso especial ou de agravo interno contra a decisão monocrática que o inadmitiu. 



    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar o descabimento do recurso especial, nada falou ou teve a falar sobre a matéria de fundo. Logo, não adquiriu a condição de autoridade coatora que perpetuasse o constrangimento ilegal alegado, inaugurando a competência constitucional desta Corte. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DE RECURSOS SUBSEQUENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática. 2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 202.730 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU A EXAMINAR OS REQUISITOS DO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 1. As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a este Supremo Tribunal delas conhecer originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes...”. (HC 206.372 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021)



    Ante todo o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, competente para apreciar a apontada ilegalidade praticada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente